Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO. COMISSÃO DE ARBITRAGEM. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Deve-se prestigiar a realização da arbitragem para a solução do conflito, em detrimento da jurisdição do Estado, quando houver expressa disposição contratual dos interessados (Lei no 9.307/96, art. 22-A).
3. A submissão dos conflitos decorrentes do ajuste à comissão arbitral não pode afastar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário quando provocado a solucionar controvérsias relativas ao contrato em caráter de urgência, diante da iminente situação de dano a quaisquer das partes, desde que ainda não iniciado o procedimento extrajudicial correspondente.
4. Recurso conhecido e não provido.